Tribunal: TJSP
Processo: 2345524-10.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA C/C PERDAS E DANOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. Determinação de apresentação de novos cálculos, proporcional à quantidade ínfima de produtos apreendidos. Possibilidade. Descabimento de adoção do valor integral da licença. Critério estabelecido no inciso III do art. 210 da Lei de Propriedade Industrial que deve se amoldar às particularidades do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA C/C PERDAS E DANOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. Determinação de apresentação de novos cálculos, proporcional à quantidade ínfima de produtos apreendidos. Possibilidade. Descabimento de adoção do valor integral da licença. Critério estabelecido no inciso III do art. 210 da Lei de Propriedade Industrial que deve se amoldar às particularidades do caso concreto. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.